Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, ante a limitação dos descontos em conta-corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da devedora, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais por negativação indevida e a promover a retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Apesar de ter sido afastada a exigibilidade das parcelas do mútuo na maneira como inicialmente avençado, a cobrança do débito por outros meios judiciais e extrajudiciais não foi vedada e é, portanto, a princípio, lícita, porque a limitação do desconto não afasta o inadimplemento do empréstimo bancário nem a mora (art. 397 do CC).

3. Configurado o inadimplemento da dívida, constituem exercício regular de direito pelo credor a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes e o protesto da dívida, motivo pelo qual não há dever de indenizar decorrente da negativação. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.